Tribunal: TJMT
Processo: 0010409-23.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010409-23.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALDO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 898.292.551-15 (APELANTE), WESLEY DE SOUZA LOPES (VÍTIMA), INARA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

– ART. 302,
CAPUT
,
DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS –
DEPOIMENTOS
ASSOCIA
DOS
AOS
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA
PERSECUÇÃO PENAL
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA

E O RESULTADO CONFIGURADO – NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA

– APELANTE QUE
TRANSPORTAVA A VÍTIMA EM UMA
“
CARRETINHA
”
DE FORMA IRREGULAR
–

INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL
–

RECURSO
DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência,
ao transportar a vítima irregularmente na parte externa do veículo,
motivo pelo qual é
imperativa a manutenção da
sua
condenação
. Ademais,
impõe-se registrar que no

D
ireito
P
enal
inexiste a
compensação de culpas
.

Recurso
despr
ovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres c
omponentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Aldo de Souza

Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
a
Vara da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
,
nos autos da Ação Penal
n.
0010409-23.2019.8.11.0055 (c
ódigo 309514
)
,
conden
ando
-o pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, capitulado no
art. 302
,
caput
,

da Lei n. 9.503/1997,
à pena de
2
(
dois
) anos de
detenção
, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direito,
cumulada com a suspensão
da
habilitação para conduzir veículo automotor p
elo prazo de 3
(
três
)
meses
.

O
apelante
, forte nas razões recursais
que estão no
ID
112562966
, postula
a
sua absolvição
sustentando que
não há elementos
de convicção
que o apontem com
autor
do fato delituoso
em apuração
, asseverando, ademais, que,
na hipótese
,
houve culpa exclusiva da vítima.

Nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
112562977
, o Ministério Público
requer
o desprovimento deste recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
114086985
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
constante
no ID
112561993
, p. 11/13,

narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 06 de setembro de 2017, por volta das 12h33min, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
JOSÉ ALDO DE SOUZA NASCIMENTO
, mediante imprudência, praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor
VW/Santana, de cor verde, placas AIG-0664
, ao conduzir a vítima
Wesley de Souza Lopes
, na parte externa do veículo, em cima de uma “
carretinha
” que estava fixada no veículo, de onde veio a cair, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fl. 19/43, notadamente traumatismo cranioencefálico, que foram a causa de sua morte.

Consta dos autos que na data supracitada, a vítima encontrava-se em cima de uma “
carretinha
” que era puxada pelo veículo Santana, o qual transportava uma máquina de churros até o Parque de Exposição local, que era segurada por
Wesley
.

Ademais, o denunciado era o condutor do automóvel e, de maneira imprudente, transportou e permitiu que a vítima, de modo irregular, incidindo inclusive na infração administrativa prevista no artigo 235 do CTB, fosse em cima de aludida “
carretinha
” para segurar o maquinário que, por fim, acarretou a morte de
Wesley
, pois durante o transporte, a vítima veio a

cair de cima da
carretinha
e sofreu as lesões descritas no laudo pericial já mencionado, notadamente “traumatismo cranioencefálico grave” (f. 24), que foram a causa eficiente de sua morte
.

[...]
Destaques

no

original

A
materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos:

boletim
de ocorrência (ID 112561993, p
.
25/26
e
p.
49/50
); termos de declarações da informante (ID 112561993, p.
41/42);
documentação do hospital (ID 112561993, p. 31/33)
;
certidão de óbito
(ID 112561993, p. 47);
e

laudo pericial
de
necropsia (ID 112561993, p. 51/99)
;

bem como pela prova testemunhal produzida no decorr
er da instrução processual
.

E
, quanto à autoria delitiva, o apelante não nega a sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória, alega
ndo que
não há provas suficientes
para dar embasamento a sua condenação,
afirmando
que
não teve culpa no acidente narrado na exordial acusatória eis que Wesley caiu da
“
carretinha
”
após sofrer um mal s
úbito.

Além
das pessoas que depuseram na
fase indiciária, a informante
Inara
Rodrigues dos Santos Souza foi ouvida na audiência de instrução e julgamento ocasião em que afirmou que era
mulher
da vítima Wesley de Souza Lopes e que não presenciou os fatos
; que a vítima não tinha problemas de saúde e que nunca presenciou nenhum desmaio repentino dele,
contudo
,
esclareceu que o apelante estava levando o carrinho de churros para o Parque da Exposição
da cidade de Tangará da Serra
na "
carretinha
”
puxada pelo veículo
Santana
de

sua
propriedade
e

que era por ele conduzido e que a vítima estava na
“
carretinha
”
quando ocorreu o acidente.
Inara
,
declarou
, ainda, que a
vítima
teria
passado mal, desmaiado e caído de cima da
“
carretinha
”
e que era a
primeira vez que
o seu marido

transportava
o carrinho de churros dessa forma e que o
recorrente e
a vítima estavam fazendo um favor para a avó
da
vítima,
que
é quem
venderia churros
no
Parque de Exposição.

A
informante esclareceu
, outrossim,
que no momento do acidente o apelante
ajudou a socorrer
Wesley que
era
enteado
dele e
se
davam muito bem, não havendo motivos para que
aquele
tentasse algo contra a vida
deste
.
Por
derradeiro
, afirmou que o
recorrente

afiançou
para ela
que
estava dirigindo devagar no momento do
acidente e que a
equipe do SAMU
foi
quem contou
para

o insurgente

que a
Wesley teria desmaiado no
momento do acidente.

Por sua vez, o
apelante
,
ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e
da
ampla defesa,
confirmou que
transportou Wesley de forma irregular, na parte externa do
seu
veículo,
esclarecendo que
no dia dos fatos a vítima pediu para
ele
levar uma máquina de churros e um
freezer
até o Parque de Exposição
daquela cidade
, tendo em vista que a
avó

da vítima
venderia churros
no
local
, acrescen
tando, ademais,
que
conduzi
u o seu
automóvel
Santana com a
avó
de Wesley

no banco do passageiro e o
freezer
no banco de trás, enquanto
que

este
e a máquina de churros foram
transportadas
na
“
carretinha
”
que estava sendo puxada pelo
veículo.

M
algrado o apelante queira se isentar de sua responsabilidade criminal aduzindo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva
de Wesley
que teria sofrido um mal súbito e por isso
houve a
queda que acabou por culminar com a
sua
morte,
resta claro
que tal resultado não teria ocorrido se o
recorrente
não tivesse transportado irregularmente de maneira imprudente a vítima em cima da

uma
“carretinha
”
em desacordo
com ao previsto no art.
235 do Código de Trânsito Brasileiro,
segundo o qual
:

“Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados: Infração – grave; Penalidade – multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para transbordo.”

Dessa forma
,

não
s
e
pode
falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para
demonstrar a
sua culpa, pois as provas orais
produzidas
na instrução processual
, associadas aos demais
elemento
s

de
convicção

produzidos
durante a
instrução processual

demonstram que ele agiu
de forma
imprudente

ao

transportar
a vítima na parte externa do ve
ículo,
sobrelevando
assenta
r
, ademais,
que ainda que a vítima tenha sofrido um mal súbito, inexiste no direito penal a compensação de culpas
.
ficando

d
emonstrado
, induvidosamente,
o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido
pela

sua
conduta, não havendo,
pois,
como se
cogitar
em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como se sabe, o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção. Rogério Grecco,
dissertando sobre o tema,
arrola os seguintes requisitos caracterizadores
desse injusto penal:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que,
na
hipótese
, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma
vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da

hipótese
de

imprudência.

A propósito, em relação ao assunto
, esta é posição desta
Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.
(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

Por
derradeiro
, é imperioso reconhecer que as
provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente

no volante

do veículo
que conduzia
, situação

que denota a necessidade de se manter
a
sua
condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Aldo de Souza Nascimento
, mantendo incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022